Tribunal: TJDFT
Processo: 0728898-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728898-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS FRAGA BEZERRA IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente DOUGLAS FRAGA BEZERRA condenado pela prática do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei. 12.850/13 a pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze dias) de reclusão em regime inicial fechado, nos autos de execução provisória de pena perante a Vara de Execuções Penais. Insurge-se a impetrante contra a não progressão de regime do paciente que, a seu, juízo deveria estar em regime aberto. Acrescenta que o paciente está sendo submetido a uma pena em regime fechado maior que a devida. Acrescenta que o Ministério Público oficiou pelo deferimento da progressão. Também sustenta excesso de prazo gerando constrangimento ilegal ao paciente e que a Vara de Execuções Penais é displicente, gerando prisão que perdura por mais tempo que o determinado. Assim, requer liminarmente que seja o paciente posto imediatamente em liberdade confirmando-se, no mérito, a liminar com a concessão da ordem pretendida. A inicial veio acompanhada de documentos. Decido. Conforme se observa a impetrante busca a colocação imediatamente do paciente em liberdade ao argumento de que o Juízo da Vara de Execuções Penais mantém o paciente por mais tempo que o necessário em regime mais gravoso, alegando excesso de prazo. De início cumpre destacar que o habeas corpus não é via adequada para se discutir progressão de regime de cumprimento de pena, pois para isso existe recurso próprio, sendo que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme reiterada jurisprudência. Ademais, ao que tudo indica, falta verossimilhança da alegação. Conforme ID 49113197, no dia 10/07/2023 a ora impetrante peticionou ao Juízo da Vara de Execuções Penais requerendo a progressão para o regime aberto. No dia 14/07/2023, sexta-feira passada, o Ministério Público oficiou pelo deferimento da progressão ao regime aberto (ID 49113205). Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observa-se que no dia seguinte, 15/07/2023 (sábado), os autos foram encaminhados ao Centro de Internação e Reeducação. Como se nota o processo segue tramitação normal, sem qualquer excesso de prazo que justifique a intervenção judicial, especialmente porque a impetrante ainda não trouxe prova do indeferimento do seu pedido perante a Vara de Execuções Penais. Ademais, observa-se que o paciente já está em regime semiaberto e, uma vez que o regime inicial fixado foi o fechado, tudo indica que a progressão de regime segue de forma regular. Calha destacar, ainda, que a inexistência de uma decisão judicial perante a Vara de Execuções Penais torna temerária a concessão de liminar em sede de habeas corpus, sob pena de potencial usurpação de competência o que, inclusive, seria prejudicial ao próprio paciente, uma vez que perderia a oportunidade da matéria ser apreciada na origem. Por fim, importa acrescentar que o simples cumprimento do elemento objetivo temporal não é suficiente, por si só, a denotar que o paciente tem direito de progredir ao regime aberto. Nesse sentido é o que dispõe o art. 112 da Lei de Execuções Penais: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. § 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutacao de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes”. Como se vê, os autos na execução caminham para análise do pedido, de forma normal, sendo que o cumprimento de parte da pena, por si só, não é suficiente para tal concessão, dependendo também da análise de outras circunstâncias. Portanto, ao que tudo indica, mostra-se aparentemente prematura a impetração do presente habeas corpus, o que poderá ser observado de forma verticalizada após a sua instrução que se mostra necessária. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da Execução a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações do feito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de julho de 2023 15:50:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator